Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709560-41.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CELINA DE SOUSA MENDONCA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que a Autora da ação alegue a inexistência de relação jurídica com o Fornecedor/Réu, a Requerente equipara-se a consumidor, uma vez que relata ter sido vítima de dano causado pela Instituição Financeira e estar suportando os danos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pelos fornecedores, consoante dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação, o Banco comprovou o depósito da quantia objeto do contrato em conta bancária de titularidade da consumidora, ao passo que esta não negou o recebimento do valor, nem alegou desconhecer a conta bancária, tampouco apresentou extratos bancários demonstrando o não recebimento da quantia, ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo do direito dela. Essas razões justificam a manutenção da avença e o dever de pagamento das parcelas. 3. Malgrado a Autora alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre elas. 4. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no benefício da Requerente. 5. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando comprovados os requisitos para a responsabilização da contraparte, sendo certo que o recorrido deve responder objetivamente pelos danos gerados e decorrentes de fraude no âmbito das operações bancárias sob sua administração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VII, e 14, caput, ambos do CDC, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a responsabilização do recorrido no caso concreto demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012